Tribunal: CARF
Processo: 10283.905707/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.905707/2018-76
ACÓRDÃO
3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO SABBA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida não observou despacho
decisório que determinava a abertura de prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade, acolhendo recurso hierárquico como se
“manifestação de inconformidade” fosse, deve ser reconhecida a nulidade
do r. decisum por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade, anulando o acórdão recorrido e
determinando o retorno dos autos à DRF para intimar a recorrente para apresentar manifestação
de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior
realização de novo julgamento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Petroleo Sabba S/A em razão da
improcedência da manifestação de inconformidade julgada pela 4o Turma/DRJ03, contra o
Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 254, de 04/06/2019 (e-fls. 571 a 588), que concluiu no
sentido de considerar “não formulado” o Pedido de Ressarcimento
-
PER
no
23311.60430.100816.1.5.19-6804 e da consequente “não declaração” das declarações de
compensações - DComp vinculadas ao referido PER, por meio do qual a empresa pleiteou o
ressarcimento de supostos créditos, no valor R$ 16.411.010,41, dos quais R$ 8.662.929,19
correspondem a créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno – alíquota básica
(Cod. 201) e R$ 7.748.081,22 correspondem a créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno – Importação (Cod. 208), referentes à Cofins não cumulativa do 2o trimestre de
2016.
Considerando que a empresa é importadora e distribuidora de combustíveis e que a
quase totalidade das receitas de vendas da empresa decorre de produtos sujeitos à incidência
monofásica no produtor ou importador e cujas alíquotas foram reduzidas a zero sobre as receitas
de vendas dos comerciantes atacadistas e varejistas, a autoridade fiscal concluiu que os créditos
pleiteados não são passíveis de ressarcimento e, portanto, nos termos do art. 44, combinado com
o art. 76, inc. VII da então Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, considerou
não formulado o PER e não declaradas as DComp, além do que considerou insuficientes as provas
apresentadas no processo, concluindo pela inexistência do direito ao crédito pleiteado.
Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido, em acórdão
assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS.
ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. PRODUTO ADQUIRIDO PARA
REVENDA. IMPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A pessoa jurídica, ainda que sujeita ao regime não cumulativo de apuração da
Cofins em relação a determinadas receitas, que exerce as atividades de
importação e distribuição de combustíveis, não pode descontar créditos relativos
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
3
à Cofins paga na importação do álcool a ser adicionado à gasolina, para posterior
revenda, por força da expressa vedação contida no art. 3o, inciso I, alínea b da Lei
no 10.833, de 2003.
Não se confundem a atividade de formulação de combustíveis, que é a produção
de gasolina “A” e de óleo diesel “A” exclusivamente por mistura mecânica de
correntes de hidrocarbonetos líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo
distribuidor, que se resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro
combustível, para obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel
“A” para a obtenção do óleo diesel “B”.
Segundo normas da Agência Nacional do Petróleo, a manifestante enquadrasse
como distribuidora da gasolina C e do óleo diesel B e não como produtora ou
formuladora de gasolina e óleo diesel (as produtoras produzem gasolina A e óleo
diesel A) e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. INSUMOS. PRODUTOS SUJEITOS A
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
É vedada a apuração de créditos sobre aquisição de bens sujeitos à incidência
monofásica, adquiridos para revenda, conforme exceção explicitamente prescrita
nos textos das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, porquanto
expressamente proibida pelo art. 3o, inc. I, alínea b, c/c o art. 2o, § 1o, inc. I e § 1o-
A das referidas leis.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar as
despesas, custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
4
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis das contribuições
devidas. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES SOBRE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. INDEFERIMENTO.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente
sobre a aquisição e revenda de combustíveis.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
É vedada a apuração de crédito sobre fretes suportados pelo distribuidor de
combustíveis na operação de revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica da Contribuição para a Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de bens não comporta a apuração de crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, em separado, por compor o custo de
aquisição do produto adquirido para revenda.
O frete incorrido no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não é passível de apuração de crédito, pois tal serviço é realizado
após a finalização do processo produtivo, não podendo ser classificado como
insumo, mormente tratando-se de atividade de distribuição de produtos sujeitos
à incidência monofásica.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE VALOR DE AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
É vedada a apuração de crédito sobre o valor de aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, bem como sobre os
encargos de depreciação sobre tais bens, na atividade de distribuição de
combustíveis, bem como em qualquer outra atividade comercial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/04/2016 a
30/06/2016 RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando as disposições dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer aos autos todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir, precluindo
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
5
o direito de o manifestante apresentar prova documental em outro momento
processual, salvo se incorridas as situações especiais previstas.
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AOS ADVOGADOS. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
ReconhecidoAssunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016 DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. PRODUTO
ADQUIRIDO PARA REVENDA. IMPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A pessoa jurídica, ainda que sujeita ao regime não cumulativo de apuração da
Cofins em relação a determinadas receitas, que exerce as atividades de
importação e distribuição de combustíveis, não pode descontar créditos relativos
à Cofins paga na importação do álcool a ser adicionado à gasolina, para posterior
revenda, por força da expressa vedação contida no art. 3o, inciso I, alínea b da Lei
no 10.833, de 2003.
Não se confundem a atividade de formulação de combustíveis, que é a produção
de gasolina “A” e de óleo diesel “A” exclusivamente por mistura mecânica de
correntes de hidrocarbonetos líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo
distribuidor, que se resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro
combustível, para obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel
“A” para a obtenção do óleo diesel “B”.
Segundo normas da Agência Nacional do Petróleo, a manifestante enquadrase
como distribuidora da gasolina C e do óleo diesel B e não como produtora ou
formuladora de gasolina e óleo diesel (as produtoras produzem gasolina A e óleo
diesel A) e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. INSUMOS. PRODUTOS SUJEITOS A
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
É vedada a apuração de créditos sobre aquisição de bens sujeitos à incidência
monofásica, adquiridos para revenda, conforme exceção explicitamente prescrita
nos textos das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, porquanto
expressamente proibida pelo art. 3o, inc. I, alínea b, c/c o art. 2o, § 1o, inc. I e § 1o-
A das referidas leis.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
6
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar as
despesas, custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis das contribuições
devidas. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES SOBRE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. INDEFERIMENTO.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente
sobre a aquisição e revenda de combustíveis.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
É vedada a apuração de crédito sobre fretes suportados pelo distribuidor de
combustíveis na operação de revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica da Contribuição para a Cofins.
FRETE NA AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de bens não comporta a apuração de crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, em separado, por compor o custo de
aquisição do produto adquirido para revenda.
O frete incorrido no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não é passível de apuração de crédito, pois tal serviço é realizado
após a finalização do processo produtivo, não podendo ser classificado como
insumo, mormente tratando-se de atividade de distribuição de produtos sujeitos
à incidência monofásica.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
7
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE VALOR DE AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
É vedada a apuração de crédito sobre o valor de aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, bem como sobre os
encargos de depreciação sobre tais bens, na atividade de distribuição de
combustíveis, bem como em qualquer outra atividade comercial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/04/2016 a
30/06/2016 RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando as disposições dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer aos autos todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir, precluindo
o direito de o manifestante apresentar prova documental em outro momento
processual, salvo se incorridas as situações especiais previstas.
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AOS ADVOGADOS. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Assim, a discussão dos autos tem por objeto créditos de PIS/COFINS apurados pela
RECORRENTE, decorrentes das seguintes despesas incorridas no período:
(i) Bens importados adquiridos para revenda ou sujeitos à tributação plurifásica;
(ii) Bens e serviços utilizados como insumos em geral;
(iii) Armazenagem de mercadorias;
(iv) Fretes;
(v) Energia Elétrica;
(vi) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(vii) Encargos de depreciação.

Entendeu a primeira instancia que o fato de as receitas auferidas pela RECORRENTE
estarem vinculadas à comercialização de mercadorias cujo regime de tributação é monofásico
(combustíveis em geral), não teria o direito de descontar/apurar créditos de PIS e COFINS sob o
regime não cumulativo referentes às despesas vinculadas à tal atividade, a exemplo dos
dispêndios com armazenagem, frete, insumos, aluguéis, energia elétrica, entre outros.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
8
A premissa adotada pelo Auditor é que o regime monofásico afastaria o regime não
cumulativo do PIS e da COFINS como um todo e, portanto, os créditos gerados a partir de
despesas apuradas pela RECORRENTE, por supostamente não estarem enquadradas no regime
não cumulativo, não seriam passíveis de ressarcimento.
Assim, entendeu a DRJ que a alíquota zero na compra e revenda dos produtos pela
RECORRENTE afastaria o seu direito de aproveitar créditos sobre as despesas vinculadas à receita
de venda dos mesmos, glosando, ipso facto, dispêndios com frete para aquisição dos produtos,
transferência, armazenagem, etc.
Em sede de Recurso Ordinário o contribuinte defende, em síntese:
1) Preliminarmente, que seja corrigido um flagrante erro procedimental incorrido
no curso deste processo pela DRJ, notadamente ao “converter” ex officio e sponte própria o
recurso hierárquico (fls. 772/790) interposto pela RECORRENTE com base na Lei 9784/99 e dirigido
ao Superintendente da SRRF02, em manifestação de inconformidade (art. 74, §9o da Lei 9.430/96),
descumprindo a própria decisão judicial proferida no MS 1008345-09.2019.4.01.3200, cujo teor,
conforme consta no Despacho DRF/MNS 2/2021 (fls. 808/810) “A decisão judicial determinou a
retificação dos despachos decisórios que haviam enquadrado como “compensação não declarada”
os objetos das Dcomp. Dessa retificação, deve resultar oportunidade para que o interessado possa
apresentar manifestação de inconformidade sob o rito do contencioso administrativo, disciplinado
pelo Decreto no 70.235, de 1972.”.
2) Que diferentemente do que constou na decisão recorrida, não se resumem a
“mera compra e revenda de combustíveis”, mas também englobam importantíssima etapa
produtiva, notadamente a produção de toda a GASOLINA e todo o ÓLEO DIESEL que são
consumidos por veículos automotores em geral, pois são as distribuidoras de combustíveis(RECORRENTE) as únicas responsáveis e autorizadas a realizar a
produção/formulação/mistura dos referidos combustíveis, que se dá através da mistura/adição na
chamada GASOLINA “A” e no ÓLEO DIESEL “A” de biocombustíveis (EAC e BIODIESEL),
formando/produzindo/transformando o ÓLEO DIESEL “B” e a GASOLINA “C”, produtos estes que
são os únicos permitidos/próprios para consumo nos veículos automotores que transitam no país.
3) Que os dispêndios com os bens e serviços outrora glosados são,
inquestionavelmente, insumos para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela RECORRENTE, possuindo total correlação e umbilical ligação com a sua atividade-fim , de
modo que o desconto de créditos de PIS/COFINS é expressamente permitido pela legislação (art.
3, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03), chancelado pela jurisprudência do judiciário,
notadamente do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) no REsp Repetitivo no 1.221.170 e também
pela jurisprudência administrativa, por meio de diversos precedentes do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”) tanto nas “câmaras baixas” quanto na sua respectiva Câmara
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), todos elencados ao longo da presente defesa.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
9
4) Que o acórdão ora recorrido também chancelou entendimento totalmente
equivocado de que a legislação que trata de créditos de PIS/COFINS deveria ser interpretada de
forma literal, pois o rol dos bens e serviços lá descritos como passíveis de gerar créditos é
TAXATIVO, e não exemplificativo.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O recurso voluntário apresentado é tempestivo. Passa-se, então, à análise do
mérito.
A discussão travada no presente processo se refere a créditos de PIS/COFINS cuja
manifestação de conformidade foi julgada improcedente por ter considerado “não formulado” o
Pedido de Ressarcimento - PER no 23311.60430.100816.1.5.19-6804 e da consequente “não
declaração” das declarações de compensações - DComp vinculadas ao referido PER, por meio do
qual a empresa pleiteou o ressarcimento de supostos créditos, no valor R$ 16.411.010,41, dos
quais R$ 8.662.929,19 correspondem a créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno – alíquota básica (Cod. 201) e R$ 7.748.081,22 correspondem a créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno – Importação (Cod. 208), referentes à Cofins não
cumulativa do 2o trimestre de 2016.

Por ter o mesmo teor do processo 10283.901370/2020-42, e concordar com seus
fundamentos, adoto a decisão proferida nos autos do mencionado processo, de relatoria do
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, que por unanimidade de votos, decidiu
acolher a preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à DRF para, em cumprimento ao Despacho Decisório, retificar e intimar a
recorrente para apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11,
da Lei no 9.430/96, com a posterior realização de novo julgamento, cujo acórdão restou assim
ementado:

PROCESSO 10283.901370/2020-42
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
10
SESSÃO DE 12 de fevereiro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO RECORRENTE PETROLEO SABBA SA INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. Sendo constatado que a decisão recorrida
não observou despacho decisório que determinava a abertura de prazo para
apresentação de manifestação de inconformidade, acolhendo recurso hierárquico
como se “manifestação de inconformidade” fosse, deve ser reconhecida a nulidade
do r. decisum por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, inciso II,
do Decreto 70.235/1972.

Assim, adoto as razões de decidir proferida naquele processo, pedindo licença para
transcrevê-las:

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
1.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO COM
BASE NA LEI N. 9.784/99 COMO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (ART. 74,
§9o, DA LEI N. 9.430/96) – EVIDENTE ERRO NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Conforme supra relatado, ao apreciar o Pedido de Ressarcimento formulado pela
recorrente, e as correspondentes Declarações de Compensação - DComps, a
autoridade fiscal concluiu que os créditos pleiteados não eram passíveis de
ressarcimento, em razão das vedações contidas nos arts. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e, portanto, nos termos do art. 441 , combinado com o art.
76, inc. VII2 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, emitiu
o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021, em que considerou
“não declaradas” as DComps.
Conforme se verifica do artigo 74 da Lei no 9.430/96, as decisões de
“Compensação Não Homologada” e “Compensação Não Declarada” apresentam
efeitos jurídicos distintos e estão submetidas a processos administrativos também
distintos, ex vi:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
11
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Tal tratamento normativo distinto foi assim disciplinado pela Instrução Normativa
RFB no 1.717/17 – vigente à época dos fatos:
Da Compensação Não Homologada
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da
compensação e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
12
indevidamente compensados no prazo de 30(trinta) dias, contado da data
da ciência do despacho de não homologação.
[...]
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
[...]
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e
no art. 75, a compensação é vedada e será considerada não declarada
quando tiver por objeto:
[...]
VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Da Aplicação do Processo Administrativo Fiscal
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de
restituição, pedido de ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da
data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
[...]
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a
competência material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
[...]
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar
procedente manifestação de inconformidade em processos relativos a
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação.
Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou
improcedente essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da
compensação.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
13
[...]
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do
art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão que:
I - indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial;
ou II - considerou não declarada a compensação.
§ 1o O recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data da ciência da decisão recorrida, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei no
9.784, de 1999.
§ 2o O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
§ 3o Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999,
contra decisões originadas em unidades locais, são decididos, em última
instância, pelos titulares das Superintendências Regionais da Receita
Federal do Brasil.

No presente caso, foi proferida sentença no Mandado de Segurança 1008345-
09.2019.4.01.3200/AM assegurando à RECORRENTE a oportunidade de apresentação de
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74 da lei 9430/96, sendo submetido o
contencioso ao rito do Decreto 70.235/72.
Outrossim, ao invés de intimar a RECORRENTE para, querendo, apresentar sua
respectiva manifestação de inconformidade, o presente processo foi remetido à DRJ que optou
por converter o recurso hierárquico de fls. 772/790 anteriormente interposto pela RECORRENTE
em manifestação de inconformidade, como se o efeito suspensivo fosse a única diferença entre
um recurso hierárquico e a manifestação de inconformidade.
No entanto, em nome da “economia processual e celeridade”, não se pode
promover o cerceamento de defesa, até porque existem diferenças gritantes nos ritos:

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
14
No Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 254, de 04/06/2019 (às e-Fls. 572, e 585
a 586) conclusão da ação fiscal, a autoridade resume os motivos da negação ao direito ao crédito
pleiteado, nos termos abaixo:
O contribuinte foi intimado a apresentar toda a documentação fiscal
comprobatória do direito creditório pleiteado, bem como promover o correto
preenchimento da EFD Contribuições (obrigação acessória onde deve estar
exaustiva e cabalmente demonstrada a apuração das contribuições ao PIS e à
COFINS) e até a presente data atendeu parcialmente ao que foi solicitado no
Termo de Intimação Fiscal no 098/2019;
Foi verificado que as informações que deveriam espelhar os demonstrativos de
cálculos, bem como demais informações sobre a documentação fiscal que deram
suporte aos lançamentos e que deveriam constar na EFD Contribuições, não
foram devidamente escrituradas, estando a dita obrigação acessória deserta das
informações obrigatórias.
[...]
Verificou-se que grande parte das vendas realizadas pela pessoa jurídica no
período ora analisado aconteceram sob o regime do CST no 4 – “TRIBUTADO
MONOFÁSICO” e quando consignado na Nota Fiscal Eletrônica que se tratava de
CST no 1 – “TRIBUTADO AD VALOREM” o contribuinte utilizou alíquota zero (0),
mesmo para produtos sabidamente tributados de forma monofásica e
concentrada nas refinarias, como é o caso do Diesel, conforme relatório de
faturamento extraído das notas fiscais eletrônicas de emissão da empresa,
anexado às folhas no 509 a 558, o que nos leva a concluir que a apuração da
COFINS não se realiza pela sistemática da “Não Cumulatividade”, apesar de o
contribuinte ter informado no preenchimento do PER/DCOMP que o Tipo de
Crédito era “Cofins Não-Cumulativa”, o que em princípio se poderia reputar como
ocorrência de falsa declaração.
Quanto aos créditos pleiteados sob a rubrica: “208 – Crédito vinculado à receita
não tributada no mercado interno – Importação” no montante de R$
7.748.081,22, verificou-se que tal quantia corresponde ao total recolhido a título
de CofinsImportação, mediante a incidência da alíquota de 9,65%, nas
importações de “Álcool etílico anidro não desnaturado, com um teor alcoólico,
em volume, igual ou superior a 80% vol. e teor de água igual ou inferior a 1% vol.,
para fins carburante, com as especificações determinadas pela ANP, embalagem a
granel”, que foram realizadas PROCESSO 10283.905707/2018-76 ACÓRDÃO 103-
008.496 – 4a TURMA/DRJ03 8 no mês de junho/2016, conforme Declarações de
Importação (DI) relacionadas no demonstrativo anexado às fls. 33. Na
comercialização do produto importado, seja no mesmo estado em que foi
importado ou após mistura do etanol à gasolina, o contribuinte adotou o regime
de tributação monofásico, conforme consta no Relatório de Faturamento extraído
das notas fiscais eletrônicas de emissão da empresa, anexado às folhas no 509 a
558, ou seja, sem tributação nas demais etapas de comercialização, tendo em
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
15
vista que a tributação ocorreu em um único momento que foi no despacho
aduaneiro de importação. Assim, em razão da adoção do regime de tributação
monofásico, não há que se falar em aproveitamento integral de crédito e
ressarcimento de toda a COFINS recolhida na importação, pois além de
descaracterizar a essência do regime de tributação monofásico, equivaleria a
isentar a importação do produto sem o devido permissivo legal.
Nesse momento cabe fazer um esclarecimento sobre os dois sistemas, distintos e
incomunicáveis, de apuração da contribuição para o PIS e da Cofins,
denominados:
“Regime não cumulativo” e “Regime Monofásico”. O “Regime Monofásico” –
“Tributação diferenciada”, também conhecido como incidência monofásica ou
concentrada, abrange um grupo de produtos que estão sujeitos à aplicação de
alíquotas específicas, diferentes das usuais de 0,65% (PIS) e 3% (Cofins) no Regime
Cumulativo e 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins) no Regime Não Cumulativo. As
diferenças desta sistemática não se baseiam, no entanto, às alíquotas. A
tributação diferenciada se assemelha muito à substituição tributária, uma vez que
o ônus tributário de toda a cadeia de comercialização do produto também recai
no fabricante ou importador.
Basicamente, fabricantes e importadores aplicam sobre as receitas auferidas nas
vendas de tais produtos alíquotas maiores às usuais, enquanto os demais
contribuintes da cadeia de comercialização (atacadistas e varejistas) tributam as
receitas auferidas nas vendas dos mesmos produtos com alíquota zero. O ônus do
tributo, portanto, fica concentrado no fabricante ou importador, motivo pelo qual
esta sistemática é conhecida por “incidência monofásica”. Fonte: Manual do PIS e
da COFINS – 4a edição 2013 – Fiscosoft Editora Ltda. – São Paulo/SP.
Portanto, conclui-se com base no que foi apurado nos Autos do presente Processo
Administrativo Fiscal, onde se procurou verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, que o Contribuinte NÃO
logrou êxito na comprovação, do direito creditório pleiteado, razão pela qual, com
fundamento no art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, não faz jus ao
Reconhecimento do Direito Creditório pleiteado e, por consequência, não faz jus à
Compensação/Homologação, dos débitos declarados nas Declarações de
Compensações relacionadas no item 2, que seguem acostadas ao presente
processo.

Cientificada do ato decisório acima referido em 30/06/2019 (e-fl. 769), a
interessada apresentou o recurso pertinente, no rito da Lei no 9.784, de 1999, ao Superintendente
Regional da Receita Federal da 2a Região Fiscal (e-fls. 772 a 790), em 07/04/2021, acolhido como
“manifestação de inconformidade”.

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.247 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905707/2018-76
16
Entendo assim, que assiste razão à recorrente.
Ora, o Despacho Decisório é claro ao dispor que estava reformando a decisão para
alterar a classificação adotada em relação aos créditos pleiteados, de “créditos não passíveis de
ressarcimento” para “créditos passíveis de ressarcimento”, assim como, a classificação das
compensações decididas, de “Compensação não declarada” para “Compensação não
homologada”, e como consequência, facultar ao interessado a apresentação de recurso nos
termos do art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Ao acolher o Recurso Hierárquico interposto pela recorrente, com base nos artigos
56 a 65 da Lei no 9.784/99 e nos artigos 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no
1.717/17, como se “manifestação de inconformidade” fosse, o v. acórdão recorrido não só
descumpriu frontalmente a decisão judicial que determinava expressamente a abertura de prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade, como cerceou o direito de defesa da
recorrente, ao pretender equiparar recursos com hipóteses de cabimento, matérias de defesa,
ritos processuais, regramentos legais, instâncias de julgamento e objetos de todo distintos.
Diante do exposto, restando configurada a preterição do direito de defesa que
enseja a nulidade do r. decisum, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/723 ,
voto por acolher a preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à DRF para intimar a recorrente para apresentar manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior realização
de novo julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher a preliminar de
nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRF para
intimar a recorrente para apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74,
§§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a posterior realização de novo julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1007
DF CARF MF
Original